Tribunal: TJMT
Processo: 1000398-16.2025.8.11.0019
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000398-16.2025.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VALDECIR BROTO FIDELIS - CPF: 635.223.069-53 (APELANTE), CARLOS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - CPF: 350.130.378-59 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
VALDECIR BROTO FIDELIS

APELADO:

BANCO VOTORANTIM S.A.

EMENTA:
DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. VALIDADE. TEMA 958 DO STJ. EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA POR LAUDO DE VISTORIA. AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. SEGURO. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. NÃO COMPROVAÇÃO. TEMA 972 DO STJ. CONTRATAÇÃO EM TERMO PRÓPRIO E DESTACADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE COMPULSORIEDADE OU SUPRESSÃO DA LIBERDADE DE ESCOLHA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO PREJUDICADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, reconhecendo a validade das cláusulas contratuais relativas à tarifa de avaliação do bem e à contratação de seguro, com condenação da parte autora ao pagamento de custas e honorários, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se é válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem, diante da alegação de ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço; (
ii
) saber se a contratação de seguro vinculada ao contrato bancário configurou venda casada; e (
iii
) saber se é cabível a repetição do indébito dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança da tarifa de avaliação do bem é admitida em contratos bancários celebrados após 30.04.2008, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço e inexistente onerosidade excessiva, conforme orientação firmada pelo STJ no Tema 958.

No caso, a instituição financeira apresentou laudo de vistoria do veículo, com descrição de suas características, estado de conservação e verificação de componentes essenciais, o que evidencia a realização de diligência vinculada à avaliação do bem dado em garantia.

O valor da tarifa de avaliação, fixado em R$ 399,00, corresponde a percentual reduzido em relação ao valor financiado, não revelando desproporcionalidade, abusividade ou onerosidade excessiva.

A contratação de seguro em contrato bancário não é ilícita por si só. A abusividade somente se configura quando demonstrada imposição compulsória do seguro ou direcionamento obrigatório à seguradora indicada pela instituição financeira, nos termos do Tema 972/STJ.

A existência de termo específico e apartado de contratação securitária, sem prova de imposição ou supressão da liberdade de escolha do consumidor, afasta a alegação de venda casada.

Ausente reconhecimento de cobrança indevida, fica prejudicado o pedido de repetição do indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação Cível desprovido. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais majorados para 13% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: “1. É válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem em contrato bancário celebrado após 30.04.2008 quando
demonstrada a efetiva prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva. 2. A contratação de seguro em operação bancária não configura venda casada quando não comprovada imposição compulsória ou restrição à liberdade de escolha do consumidor. 3. Não reconhecida a abusividade das cobranças impugnadas, fica prejudicado o pedido de repetição do indébito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 11, 98, § 3o, 373, I, e 487,
I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 958; STJ, Tema 972; TJMT, Apelação Cível no 1001228-59.2020.8.11.0050, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 20.07.2022; TJMT, Apelação Cível no 1000642-27.2024.8.11.0100, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 11.03.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VALDECIR BROTO FIDELIS
contra a sentença proferida nos autos da
ação revisional de contrato
bancário
, ajuizada em face do
Banco Votorantim S.A.
, perante o juízo da
Vara
Única da C
omarca de
Porto dos Gaúchos
/MT
.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a validade das cláusulas contratuais e das tarifas impugnadas. Em consequência, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da conduta ilícita praticada pela
instituição financeira
recorrida
;

Da cobrança de tarifas ilegais
;

Da
repetição do indébito dos valores pagos indevidamente.

O recurso é tempestivo e isento de recolhimento de custas
(ID
3
60666399
).

Embora devidamente intimado, o apelado deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contrarrazões, conforme certificado no
ID no 357859854.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE: VALDECIR BROTO FIDELIS

APELADO:
BANCO VOTORANTIM S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VALDECIR BROTO FIDELIS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, nos autos da
Ação Revisional de Contrato Bancário
.

A sentença vergastada julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, extinguindo o feito com resolução do mérito.

Pois bem.
Superada a exposição dos contornos fáticos e processuais pertinentes, passo, doravante, ao exame das teses deduzidas no recurso interposto.

1
. Da conduta ilícita praticada pela instituição financeira recorrida.

O
Apelante sustenta a abusividade da tarifa de avaliação do bem, ao argumento de que não teria sido comprovada a efetiva prestação do serviço, por inexistir termo de avaliação subscrito pelo avaliador e pelo próprio contratante, além de afirmar tratar-se de custo administrativo indevidamente transferido ao consumidor.

Pois bem.

A insurgência recursal, contudo, não comporta acolhimento.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 958, firmou orientação no sentido de que, nos contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, é válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem e da despesa de registro do contrato, desde que demonstrada a efetiva prestação dos serviços e inexistente onerosidade excessiva, circunstâncias que devem ser aferidas à luz do caso concreto.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a instituição financeira juntou laudo de vistoria do veículo, acostado ao
ID no 357859392
, documento que, embora não ostente a forma específica de
“TERMO DE AVALIAÇÃO DE VEÍCULO”

subscrito pelo avaliador, descreve as características do automóvel, seu estado de conservação e a verificação de componentes essenciais, tais como motor, câmbio, suspensão, pneus, dentre outros elementos relevantes à análise do bem dado em garantia.

Referido documento, aliado à previsão contratual expressa e à anuência do Autor quando da celebração do ajuste, revela a existência de efetiva diligência prévia destinada à avaliação do veículo, não se tratando, portanto, de cobrança dissociada de serviço concretamente prestado.

Além disso, a tarifa de avaliação foi cobrada no importe de
R$ 399,00 (trezentos e noventa e nove reais)
, sobre financiamento no valor de
R$ 42.903,23,
inserido em operação cujo montante total alcançou
R$ 62.000,00.

Assim, a quantia exigida corresponde a aproximadamente
0,93%
do valor financiado, percentual que, à luz das circunstâncias do caso concreto, não evidencia desproporcionalidade, abusividade ou onerosidade excessiva.

Assim, comprovada a prestação do serviço mediante documentação idônea, especialmente pelas fotografias e informações constantes do laudo de vistoria juntado ao
ID no 357859392
, e inexistindo demonstração de abusividade
concreta no valor exigido, não há falar em restituição da tarifa de avaliação do bem.

A propósito, trago à colação entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça acerca da matéria,
in
verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – CONSTATAÇÃO EXPRESSA DE AJUSTE - TARIFAS BANCÁRIAS – REGISTRO DE CONTRATO –
AVALIAÇÃO DO VEÍCULO – LIVRE CONTRATAÇÃO –
COBRANÇA REGULAR – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso dos autos, consta no contrato cláusula expressa prevendo a incidência da capitalização mensal de juros, o que autoriza a cobrança do encargo, não havendo razão para aplicação de capitalização anual. (...)
”

(N.U 1001228-59.2020.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2022, publicado no DJE 27/07/2022)

Por fim, à luz do acervo probatório produzido nos autos, não se constata a presença de qualquer vício de consentimento apto a macular a validade do negócio jurídico celebrado, notadamente porque a parte apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, na forma do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

2.
Da suposta ilegalidade na cobrança da tarifa de seguro.

Neste particular, a parte apelante pretende a revisão do contrato no tocante à contratação de seguro, ao argumento de que a respectiva cobrança configuraria venda casada e, por conseguinte, prática abusiva.

A matéria, contudo, deve ser examinada à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 972, aplicável aos contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008 com instituições financeiras ou equiparadas,
diretamente ou por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo, segundo a qual:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

Extrai-se da orientação firmada pela Corte Superior que a abusividade não decorre, por si só, da simples existência de cláusula contratual prevendo a contratação de seguro.

O que se reputa ilícito é a imposição da contratação, especialmente quando o consumidor é compelido a aderir ao seguro como condição para obtenção do crédito, ou quando lhe é retirada a possibilidade de escolha da seguradora.

Em outras palavras, o entendimento consolidado não invalida, de modo automático, toda contratação securitária vinculada a contrato bancário, mas apenas veda a contratação compulsória ou direcionada, por representar indevida restrição à liberdade de contratar e prática caracterizadora de venda casada.

No caso concreto, verifica-se que o contrato foi celebrado após 30/04/2008, razão pela qual incide a orientação firmada no Tema 972/STJ.

Todavia, a Cédula de Crédito Bancário acostada aos autos contém previsão expressa acerca da contratação do seguro, não se extraindo, do acervo probatório, elemento suficiente a demonstrar que a adesão tenha ocorrido de forma automática, compulsória ou como condição indispensável à liberação do financiamento.

Ao contrário, o instrumento contratual apresenta termo específico e apartado destinado à formalização da contratação securitária, conforme se observa do
ID no 357859389 e seguintes
, circunstância que evidencia a ciência da parte contratante quanto à cobertura ajustada e reforça a transparência da
avença.

Assim, ausente comprovação de que a parte autora/apelante tenha sido compelida a contratar o seguro com instituição indicada pela financeira, ou de que lhe tenha sido suprimida a liberdade de escolha, não há falar em venda casada ou abusividade da cobrança.

Nesse sentido, a mera alegação de contratação compulsória, desacompanhada de prova concreta de imposição, não se mostra suficiente para infirmar a validade da cláusula regularmente pactuada, sobretudo quando existente manifestação específica de adesão ao seguro em documento próprio e destacado.

Veja-se:

“EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONTRATADO VIA AUTOATENDIMENTO. COBRANÇA DE SEGURO.
ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONSENTIMENTO EXPRESSO DO CONSUMIDOR.
RECURSO PROVIDO
.

[...]

Tese de julgamento: 1. A contratação de seguro prestamista em operação de crédito realizada via autoatendimento bancário não caracteriza venda casada quando há opção expressa do consumidor e inexistência de imposição compulsória.
2. A inversão do ônus da prova no direito do consumidor não desobriga a parte autora de apresentar elementos mínimos de verossimilhança de sua alegação.
(N.U 1000642-27.2024.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025, publicado no DJE 15/03/2025)

Portanto
,
nessas circunstâncias, revela-se válida a contratação do seguro, inexistindo ilegalidade ou abusividade na respectiva cobrança, razão pela qual a sentença não comporta reparos neste ponto recursal.

Da devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Neste ponto recursal,
a análise do referido pedido resta prejudicada, em razão do desprovimento do apelo interposto pela recorrente, pelos fundamentos anteriormente expendidos.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor da parte recorrente, para o importe de 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Contudo, a execução desses valores permanecerá suspensa, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita, conforme dispõe o art. 98, § 3o, do referido diploma legal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026